Tribunal: STF
Processo: RHC 238297
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação penal com trânsito em julgado. Alegação de nulidades. Pleito de absolvição ou redimensionamento da pena. Preclusão. Precedentes. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo José Furtado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 872.810/ES (eventos 84 e 89).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses, sendo 11 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (eventos 7 e 40).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ocorrência de nulidades processuais, ausência de fundamentação idônea para a condenação e ilegalidades na dosimetria da pena. Argumenta que as matérias versadas nesse writ não foram examinadas na revisão criminal proposta pelo Recorrente. Alega que “o fato de impetrar habeas corpus 9 (nove) anos após o trânsito em julgado da apelação, por si só, não impede de reconhecer constrangimento ilegal, notadamente, quando as nulidades foram arguidas em momento oportuno”. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas, a absolvição do Recorrente ou o redimensionamento da pena-base. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 113).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 9 (NOVE) ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A invocação tardia pela impetrante de nulidades do acórdão de apelação (proferido há mais de 9 anos, cujo trânsito em julgado foi certificado em 27/3/2015), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ainda que assim não fosse, ressalta-se que: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    3. Nessa linha de intelecção, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 8/10/2014 e somente no dia 27/11/2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Precedentes do STJ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ao fundamento de que:



    “Como se vê, a defesa impugna temas versados em sede de apelação criminal, cujo acórdão transitou em julgado para a defesa em 27/3/2015 (e-STJ fls. 1875), e também em revisão criminal, julgada improcedente (e-STJ fls. 1896/1900), cujo acórdão transitou em julgado em 12/9/2017 (e-STJ fl. 1901), de modo que as questões ora versadas já foram analisadas e mantidas pelo Tribunal de origem após o julgamento do recurso de apelação e da revisão criminal. 



    Como é de conhecimento, A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    Na hipótese, conforme foi dito anteriormente, a impetrante impugna acórdão de segundo grau que fora prolatado há mais de 9 (nove) anos - cujo trânsito em julgado foi certificado em 27/3/2015, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, evidenciando verdadeira "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado acima. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:



    (...)



    Outrossim, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 9/4/2013 e somente no dia 24/5/2023 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente